Tribunal: TJPA
Processo: 0800738-67.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800738-67.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA ALICE DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800738-67.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA ALICE DE OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO: CAIO SANTOS RODRIGUES – OAB/TO 9816-A

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128341-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SEMELHANÇA ENTRE ASSINATURAS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidora idosa que alegou desconhecer contratação de plano de previdência privada junto à instituição financeira ré, postulando a devolução em dobro dos valores descontados e compensação moral.

A controvérsia recursal reside em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial grafotécnica; e (ii) se restam configurados os requisitos para a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Não há falar em cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, entende ser desnecessária a produção pericial diante da semelhança entre as assinaturas constantes no contrato questionado e aquelas apostas em documentos apresentados pela própria parte autora.

A repetição de demandas semelhantes contra diferentes instituições, com fundamentos idênticos e questionamento de assinaturas compatíveis, revela conduta temerária e enseja a caracterização da litigância de má-fé, nos moldes dos incisos II e III do art. 80 do CPC.

Mantida a improcedência da pretensão autoral e aplicada multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor corrigido da causa.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Maria Alice de Oliveira Santos em face de Bradesco Vida e Previdência S.A.

A autora, idosa e beneficiária da previdência social, narrou ter sido surpreendida com descontos mensais em sua conta bancária a título de previdência privada supostamente contratada junto à parte ré, no valor de R$ 52,09 por parcela, totalizando 60 prestações. Alegou não ter autorizado qualquer contratação e que sequer compreendia a natureza do serviço, imputando à instituição financeira conduta abusiva, com ofensa à sua dignidade, em violação ao Código de Defesa do Consumidor. Pediu a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores cobrados, a cessação dos descontos e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação, sustentando a existência da contratação válida, mediante assinatura da autora, e que o contrato de previdência privada foi formalmente celebrado, tendo juntado aos autos o instrumento contratual. Defendeu a legalidade dos descontos, a ausência de vício na contratação e a improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a regularidade da contratação e a ausência de ilicitude nos descontos efetuados, com base nos documentos acostados aos autos, especialmente a semelhança das assinaturas da autora no contrato e na procuração que instruiu a inicial.

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando cerceamento de defesa, por indeferimento da produção de prova pericial para verificar a autenticidade da assinatura no contrato. Pediu reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões pelo apelado, defendendo a manutenção da sentença, os autos foram remetidos a esta instância para apreciação do recurso.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÀO

I – Da inexistência de cerceamento de defesa

Alegou a parte apelante que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

É certo que o magistrado, como destinatário da prova (CPC, art. 370), possui ampla discricionariedade técnica para deferir ou indeferir os meios probatórios, conforme a pertinência e suficiência dos elementos constantes nos autos. No presente caso, a semelhança entre as assinaturas constantes do contrato de previdência privada e aquelas apostas na procuração anexada pela própria autora foi fator suficiente para afastar dúvidas quanto à veracidade dos documentos, não sendo imprescindível a produção da perícia grafotécnica. Assim, não se vislumbra nulidade processual ou cerceamento do contraditório.

III – Da litigância de má-fé

A sentença também ressalvou que a autora ajuizou outras ações com pedidos semelhantes contra diferentes instituições financeiras, o que indica padrão de conduta reiterada com base em causas de pedir idênticas. Tal comportamento é indício suficiente para caracterizar litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal.”

A parte apelante, ao negar a autenticidade de assinatura compatível com documentos que ela própria apresentou, incorreu em alteração da verdade dos fatos. Ademais, a multiplicidade de demandas ajuizadas sob os mesmos fundamentos contra diferentes bancos denota uso abusivo do processo como meio para obtenção de vantagem indevida.

A prova documental constante dos autos, aliada à ausência de indícios mínimos de falsidade ou contratação irregular, autoriza a conclusão de que o contrato é válido. Ausente, assim, qualquer elemento concreto que justifique a reforma da sentença.

Dispositivo

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, pelos fundamentos acima delineados.

Condeno a parte apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, arbitrada em 2% sobre o valor corrigido da causa.

Ressalto que a concessão de gratuidade de justiça não exime a obrigação do pagamento de multa por litigância de má-fé.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025